Tribunal: TJES
Processo: 0005111-42.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005111-42.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005111-42.2014.8.08.0012

APELANTE : JEFERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PENA-BASE - FIXAÇÃO - VALORAÇÃO DOS VETORES DE FORMA CORRETA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA -

INCREMENTO DE PENA - APLICAÇÃO DO PATAMAR AJUSTADO - CIRCUNSTÂNCIAS AT
E
NUANTES - VALORAÇÃO JURISPRUDENCIAL - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PRECEDENTES DESTA CORTE - IMPOSSIBILIDADE - RE
CURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Constando
o recebimento da Denúncia
, descrito no
art. 117, I, CP, ocorrido em 03
/
11
/
2014
,
e a Decisão de Pronúncia, lançada em 14
/
11
/
2019, transcorreu prazo superior a 02 anos,
o que atrai a regra normativa já explicitada
no artigo 386, VI, c/c art. 107, IV, do CP,
restando a pretensão punitiva estatal fulminada pela prescrição.

2.
Corretamente valoradas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não há que ser reconhecida a ausência de fundamentação que exasperou a pena acima do mínimo legal
.

3. A fixação da pena-base, considera, conforme precedentes dos tribunais superiores, o intervalo entre a pena mínima e máxima do crime incidente, bem como, reconhecido jurisprudencialmente, a proporção de 1/8 para cada uma dos vetores do art. 59 do CP, na fixação da pena.

4. A culpabilidade, bem como a conduta social, circunstâncias judiciais e consequências, no caso em apreço, foram corretamente valoradas, possuindo fundamentação idônea a luz dos verbetes assinalados na sentença.

5. Reconhece-se, quanto as circunstâncias atenuantes, a proporção de 1/6 para estabelecer a pena na fase intermediária. Precedentes do STJ.

6. A jurisprudência desta corte é unânime em reconhecer a impossibilidade do acusado recorrer em liberdade, em havendo instrução exauriente e sentença condenatória.

7
.
Recurso conhecido
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
DA
R-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005111-42.2014.8.08.0012

APELANTE : JEFERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEFERSON SILVA DOS SANTOS, contra a Sentença de fls. 363/366, do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES., que acolhendo o veredito do Júri, fixou a pena em desfavor do acusado em 23 (vinte e três) anos de reclusão, por infração aos crimes descritos no artigo 121, §2º, I e IV, na forma do art. 69 e art. 244- B, par. 2º do Ecriad.

Das razões apresentadas às fls. 698/702, extrai-se que a douta Defesa sustenta a necessária reforma da Sentença pela prescrição do delito pertinente a corrupção de menores; que a dosimetria deve ser revista, já que não há fundamentação idônea; que houve equívoco na fixação da pena na segunda fase, deixando o magistrado de observar o patamar de 1/6 relativo a atenuante, nos termos da jurisprudência dominante.

Em sede de Contrarrazões Recursais, fls. 704/710, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso, entendimento este que foi acolhido pelo Parecer da Procuradoria de Justiça conforme evento de número 8187122.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo merece parcial provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A denúncia narra que no dia de 17 de novembro de 2013, por volta de 22h30m, o denunciado, juntamente ao menor Carlos Alves Correia Neto, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, com emprego de armas de fogo, atingiram a vítima Osmar Alves Santana, provocando lesões suficientes a levá-lo a óbito, sendo a causa atrelada ao tráfico de drogas.

A defesa não questiona a autoria e tampouco a materialidade do delito, focando na parte da sentença que fixou a pena em desfavor do recorrente, posto estar respaldada no julgamento empreendido pelo corpo de jurados.

Restou demonstrada a materialidade já que
a há Auto de Apreensão, laudo de exame cadavérico e Relatório Final de Inquérito Policial.

PRESCRIÇÃO

A defesa sustenta que deve ser reconhecida a prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, pretensão esta que observo estar coerente com as fases processuais e o lapso temporal existente entre o delito e a sentença proferida, apreciadas diante da previsão normativa vigente.

Em apertada síntese, observo que em relação ao crime de corrupção de menores a pena aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão, daí resultando prazo prescricional, em regra, de 04 anos, nos termos do artigo 109, V, do CP. Entretanto, este deve ser reduzido à metade, conforme previsão do art. 115, CP, dada a menoridade relativa do Recorrente, que à época dos fatos contava com 18 anos de idade, como registrado na Denúncia.

No caso, entre os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da Denúncia, descrito no art. 117, I, CP, ocorrido em 03/11/2014, conforme fl. 209, e a Decisão de Pronúncia, lançada em 14/11/2019 (fl. 585), transcorreu prazo superior a 02 anos, o que atrai a regra normativa já explicitada no artigo 386, VI, c/c art. 107, IV, do CP, restando a pretensão punitiva estatal fulminada pela prescrição.

DOSIMETRIA

Adiante, a dosimetria da pena também restou questionada, afirmando a defesa que os vetores utilizados na sentença, estes pertinentes a culpabilidade e foram valorados sem a devida fundamentação idônea.

No sentido de demonstrar que a defesa não aquilatou devidamente os verbetes utilizados na sentença, passo a reproduzi-los para fundamentar a rejeição do pedido de reforma, sendo estes, respectivamente:

haja vista que o acusado, em companhia do adolescente. premeditou o crime, mesmo que com pouca antecedência, visto que ao notarem que a vitima estava chamando pelo adolescente do lado de fora da casa em estavam, ambos já deram inicio a emboscada, aguardando um melhor momento para executar a vitima.
O
acusado alcançou seu intento criminoso, a vitima foi perseguida e atingida por diversos disparos de arma de fogo, que culminaram em sua m
orte
no local dos fatos
.

Desta forma, a intrepidez e agilidade, bem como a dissimulação na conduta, restaram devidamente analisadas sem que reste configurado o
bis in idem
.
Portanto, corretamente apreciados os vetores, não acolho o pleito de reforma pela ausência de fundamentação.

Quanto a conduta social, observo que o magistrado firmou a compreensão pelo curso do processo onde todos os familiares do acusado tinham medo de relatar a ocorrência criminosa, bem como pessoas estranhas ao convívio familiar, assentaram o seu temor em prestar depoimentos, exatamente por ter o recorrente vínculo com tráfico, extensa folhas de antecedentes, envolvido, portanto, com organizações criminosas, o que afasta o predicado apontado dos precedentes dos tribunais superiores de vinculação ao delito "morte" apenas, mas comprovando a ligação do mesmo com o lado do crime.

Neste ponto, de igual forma, rejeito a pretensão de reforma.

Dentro de outra perspectiva, aduz a defesa que as circunstâncias do crime revolvem a culpabilidade, devendo ser revista a sentença neste ponto. Após observar com cautela os verbetes assinalados na sentença, observo que, após a narrativa vestibular certamente semelhante entre a culpabilidade e as circunstâncias do crime, o magistrado empreendeu particular análise quanto a cada um dos vetores. Com o fim de demonstrar a distância do raciocínio empreendido e a pretensão fustigada pela defesa, repriso os mesmos
in verbis:

[...] o crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, junta ao outro agente, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento.

Toda essa análise foi deixada de lado pela defesa na construção de sua tese, isto porque está baseada no laudo de corpo de delito, no local da execução e pelos inúmeros projéteis que atingiram a vítima pelas costas, isto depois dela já ter sido alvejada por diversas vezes pela frente.

Assim, corroboro o entendimento do magistrado sentenciante no sentido de manter incólume a sentença vergastada.

Das consequências do delito, verifico que a defesa empreendeu uma construção equivocada quanto a ciência do recorrente quanto a gravidez da esposa da vítima, sendo que o magistrado, corretamente, reconheceu a consequência da gravidez da esposa da vítima e a situação do infante que irá crescer sem ter conhecido o seu genitor. Assim, entendo, de igual forma, também com relação ao vetor de consequências do delito, manter a peça judicial incólume.

AUMENTO DA PENA-BASE

Primeiramente, necessário estabelecer que, em relação a fixação da pena, para além do mínimo normativo, já fixou a jurisprudência que seu cálculo deriva do intervalo de pena máximo e mínimo e, após, a divisão deste valor por 1/8 (número de circunstâncias judiciais), sendo o intervalo correspondente a dois anos e quatro meses para cada um dos vetores.

Acolhendo-se a fundamentação da sentença, reconhecendo como cinco vetores a incrementar a pena mínima, chega-se ao patamar de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Pela incidência da menoridade relativa ao tempo do delito, conforme redação do art. 65, I, do CP, reduzo a pena para 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão.

A luz do art. 65, III, "d", pela confissão do acusado, fixo a pena em 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Quanto ao direito do acusado recorrer em liberdade, entendo por acolher entendimento desta corte quanto ao tema ao fixar que:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. ACUSADO PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXADOS HONORÁRIOS DA ADVOGADA DATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. 2. 3. 4. O acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ainda na audiência de custódia, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual. Assim, se a sua prisão preventiva foi mantida quando da prolação da sentença, não faz sentido, inexistindo alteração fática, ao contrário, tendo sido o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento, de modo que se mostra inviável conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade. 5. 6. Recurso a que se dá parcial provimento.

Data: 12/Jun/2024

Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 0001621-

8.2021.8.08.0069

Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, somente para reformar a pena final fixada.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)